Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para apresentarem respostas aos dois Embargos de Declarações opostos na demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, diante do pedido de atribuição de efeito infringente aos recursos interpostos. Após retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator